Tribunal: STF
Processo: Rcl 75649
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SUSCITADA APLICAÇÃO ERRÔNEA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.075.412, TEMA 995. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 662.055, TEMA 837: DETERMINAÇÃO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL DE DEVOLUÇÃO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Rusimo Pedro da Silva, em 29.1.2025, contra a seguinte decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Processo n. 0033620-35.2012.8.26.0405/50001, pela qual teria sido aplicado erroneamente o Recurso Extraordinário n. 1.075.412-RG, Tema 995, e desrespeitada a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 662.055-RG, representativo do Tema 837 da repercussão geral:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIBERDADE DE IMPRENSA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL E REMOÇÃO DE CONTEÚDO. POSSIBILIDADE. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 995 DO E. STF. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário, que versa sobre questões relacionadas à liberdade de imprensa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Aplicação do regime de repercussão geral ao caso concreto. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. Ao julgar o tema 995, o E. STF assim decidiu: ‘1. A plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia. Admite-se a possibilidade posterior de análise e responsabilização, inclusive com remoção de conteúdo, por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais. Isso porque os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas. 2. Na hipótese de publicação de entrevista em que o entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se: (i) à época da divulgação, havia indícios concretos da falsidade da imputação; e (ii) o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos e na divulgação da existência de tais indícios’. 4. Acórdão em consonância com o entendimento firmado sob o regime da repercussão geral, ao decidir sobre os efeitos decorrentes da publicação objeto desta demanda, ante as peculiaridades do caso concreto. 5. Agravo que não trouxe elementos aptos à reforma da decisão. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo Interno a que se nega provimento.



    (...) Neste contexto, o V. Acórdão recorrido (fls. 179/184) está em perfeita sintonia com a orientação superior [Tema 995], ao concluir pela plena proteção constitucional à liberdade de imprensa consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia. 



    Confira-se trecho do V. Acórdão: ‘A ponderação dos valores envolvidos, no caso concreto sub judice, não confere fomento jurídico à pretensão deduzida pelo autor. Tal se diz porque a matéria jornalística veiculada pela ré (...) qualifica-se pela concisão, objetividade, veracidade e imparcialidade, permitindo entrever exclusivo animus narrandi, em estrita sintonia com o legítimo escopo de trazer a público informação de interesse público, frise-se, com a ressalva de tratar-se de mera suspeita de autoria incidente sobre o autor (...) a maior ou menor ocorrência de crimes de extrema gravidade, com aquele noticiado pela ré no caso em apreço, ex vi legis, qualificado como hediondo, não tem o condão de comprometer o interesse público na informação a tal propósito, sabidamente presumido em função de sua inexorável relevância social (...). Sob este viés, vez mais anotada a concisão, objetividade, veracidade e imparcialidade da reportagem jornalística veiculada pela ré em relação ao autor, apontado como mero suspeito de envolvimento em prática delituosa de extremada gravidade, com a ressalva da negativa de sua participação, a conduta da primeira não comporta qualificação de ilícita, porquanto longe de encerrar abuso, censurado pelo direito, expressa exercício regular do direito de informar, de prosápia constitucional, concretamente legitimado pelo inegável interesse público dos fatos divulgados’ (fls. 182/183).



    A decisão agravada, nestes termos, apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, I, a e b, do CPC. 



    Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo” (e-doc. 19).



    Não consta no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a interposição de recurso contra essa decisão até a presente data. 



    2. O reclamante afirma que “ajuizou ação de indenização por danos morais em face do canal televisivo TVSBT Canal 4 de São Paulo (Processo nº 0033620-35.2012.8.26.0405), em virtude de ter seu nome e sua imagem divulgados em rede nacional de forma ilegal e arbitrária - vinculando-o à autoria de um crime grave que comprovadamente não cometeu - já que em momento algum autorizou tal veiculação” (fl. 1).



    Narra que, “inconformado com a decisão, o canal televisivo interpôs recurso de apelação, o qual resultou na reforma da r. sentença. Após o julgamento do Recurso de Apelação, o autor interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário, sendo que neste último (doc. 5), este C. Supremo Tribunal Federal, reconheceu a repercussão geral no caso, e suspendeu o julgamento até final do julgamento do Tema 837 (RE 662055)” (fl. 2).



    Anota que “o mencionado Tema ainda não foi julgado, conforme se denota da certidão acostada (Doc. 7) e mesmo assim, o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, contrariando o que foi determinado nos autos do recurso extraordinário, a fim de dar andamento processual, negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 995 (Doc. 8), cujo mérito da responsabilidade não está adequada ao presente caso, razão pela o autor interpôs Agravo Interno (doc. 9) e quando do seu julgamento pela Câmara Especial do Tribunal de Justiça, foi mantida a decisão na sua integralidade” (fl. 3).



    Sustenta que “no Recurso Extraordinário 1.075.412 (Tema 995) discutiu-se a responsabilidade da empresa jornalística quando um entrevistado imputa ato ilícito à outrem, e nesse caso, foi fixada a tese de que a empresa jornalística só responderia civilmente se: (i) à época dos fatos da divulgação, havia indícios concretos da falsidade da imputação; (ii) o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos e na divulgação da existência de tais indícios. Diferente do que ocorre no presente caso, em que a própria emissora de televisão, por meio de seus repórteres, portanto, empregados, divulga o nome e a imagem do autor como sendo autor de crime. Veja-se que aqui, a figura do terceiro está elencada no artigo 932, inciso III, do Código Civil (responsabilidade objetiva)” (fl. 4).



    Aponta que “a repercussão geral do Tema 837 foi reconhecida em agosto de 2015, sendo que a repercussão geral do Tema 995 ocorreu em junho 2018 e o despacho que determinou o sobrestamento deste feito ocorreu em março de 2019, portanto, se este C. Supremo Tribunal Federal quisesse sobrestar com base no Tema 995 já poderia ter feito, todavia, resta evidente que o Tema 837 está muito mais adequado ao que se discute aqui” (fl. 5).



    Ressalta que “ocorreu total violação da autoridade deste Colendo Supremo Tribunal Federal, uma vez que foi determinado o sobrestamento do Recurso Extraordinário interposto pelo autor com fundamento no Tema 837 (RE 662055), sendo certo que o Tribunal “a quo” não poderia ter negado seguimento ao Recurso Extraordinário interposto com fundamento no Tema 995 (RE 1075412)” (fl. 5).



    Requer a gratuidade de justiça e suspensão do processo.



    Pede seja “cassada a decisão do Tribunal a quo a fim de que seja respeitada a decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário, em que ficou determinado o sobrestamento do feito até decisão final do Tema 837 (RE 662055), o qual ainda está pendente de julgamento” (fls. 5-6).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo regimental, a autoridade reclamada teria aplicado erroneamente o Recurso Extraordinário n. 1.075.412, Tema 995, e desrespeitado a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 662.055, representativo do Tema 837 da repercussão geral. 



    5. Em 14.3.2019, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.179.835-ED, que trata do julgamento do Processo n. 0033620-35.2012.8.26.0405/50001, do qual se origina a presente reclamação, o Relator Ministro Celso de Mello decidiu:



    “Reconsidero a decisão por mim proferida nestes autos, ficando prejudicado, em consequência, o exame dos embargos de declaração. 



    Passo, desse modo, a apreciar o apelo extremo deduzido por Rusimo Pedro da Silva, no qual sustentou que o acórdão, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República. 



    E, ao fazê-lo, observo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, a propósito da definição dos limites da liberdade de expressão, em sessão realizada por meio eletrônico, apreciando o RE 662.055/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, reconheceu existente a repercussão geral da questão constitucional nele suscitada, e que coincide em todos os aspectos, com a mesma controvérsia jurídica remanescente na presente causa. O tema objeto do recurso extraordinário representativo de mencionada controvérsia jurídica, passível de se reproduzir em múltiplos feitos, refere-se à ‘definição dos limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica – como os da inviolabilidade da honra e da imagem – e estabelecimento de parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas’.



    Isso significa que se impõe, quanto ao Tema nº 837/RG, nos termos do art. 328 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 21/2007, a devolução dos presentes autos ao Tribunal a quo” (DJe 19.3.2019, grifos nossos).



    6. Em 27.8.2015, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 662.055, Tema 837, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu pela repercussão geral da matéria nos seguintes termos:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO, DIREITOS DOS ANIMAIS E RELEVANTE PREJUÍZO COMERCIAL A EVENTO CULTURAL TRADICIONAL. RESTRIÇÕES A PUBLICAÇÕES E DANOS MORAIS. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida impôs restrições a publicações em sítio eletrônico de entidade de proteção aos animais, que denunciava a crueldade da utilização de animais em rodeios, condenando-a ao pagamento de danos morais e proibindo-a de contactar patrocinadores de um evento específico, tradicional e culturalmente importante. 2. Constitui questão constitucional da maior importância definir os limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica, como os da inviolabilidade da honra e da imagem, bem como fixar parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas. 3. Repercussão geral reconhecida” (DJe 3.9.2015).



    Não houve o julgamento de mérito até a presente data.



     



    Em 29.11.2023, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.075.412, Tema 995, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese: “1. A plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia. Admite-se a possibilidade posterior de análise e responsabilização, inclusive com remoção de conteúdo, por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais. Isso porque os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas. 2. Na hipótese de publicação de entrevista em que o entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se: (i) à época da divulgação, havia indícios concretos da falsidade da imputação; e (ii) o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos e na divulgação da existência de tais indícios”. Eis a ementa desse julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO-DEVER DE INFORMAR. REPRODUÇÃO DE ENTREVISTA. RESPONSABILIDADE ADMITIDA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilização civil de veículo de imprensa pela publicação de declarações feitas por outra pessoa em uma entrevista prejudica gravemente a contribuição da imprensa para a discussão de questões de interesse público. 2. Exigir que os jornalistas se distanciem sistemática e formalmente do conteúdo de uma declaração que possa difamar ou prejudicar uma terceira parte não é conciliável com o papel da imprensa de fornecer informações sobre eventos atuais, opiniões e ideias. 3. Caso não seja feita declaração de isenção de responsabilidade (disclaimer), pode haver ofensa a direito da personalidade por meio de publicação, realizada em 1993, de entrevista de político anti-comunista na qual se imputa falsamente a prática de ato de terrorismo, ocorrido em 1966, a pessoa formalmente exonerada pela justiça brasileira há mais de 13 anos” (DJe 8.3.2024).



    7. Não houve conclusão do julgamento do Recurso Extraordinário n. 662.055, Tema 837. É de se concluir, portanto, ter a autoridade reclamada descumprido a determinação de aguardar o julgamento do Recurso Extraordinário n. 662.055, Tema 837. 



    Nesse sentido, em casos análogos ao presente, têm decidido os Ministros deste Supremo Tribunal:



    “Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Viviany Beleboni contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), proferida nos autos do Processo nº 1026872-31.2020.8.26.0100, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE nº 1.475.621. Em preliminar, a reclamante defende que a presente ação possui suporte fático distinto da Rcl nº 68.058, tendo em vista que já foi satisfeito o exaurimento de instâncias com o julgamento do agravo interno interposto contra negativa de seguimento de recurso extraordinário fundada em tema de repercussão geral. Quanto à violação da autoridade do STF, defende que, nos autos do ARE nº 1.475.621, foi determinada a devolução do Processo nº 1026872-31.2020.8.26.0100 ao TJSP, para sobrestamento dos autos para aguardar a solução de tema constitucional submetido à sistemática da repercussão geral no RE nº 662.055 (vinculado ao Tema nº 837 da RG). Viviany Beleboni argumenta que, não obstante i) a expressa determinação nos autos do ARE nº 1.475.621 e ii) a pendência de solução de mérito do Tema nº 837 da RG, a autoridade reclamada novamente negou seguimento ao recurso extraordinário interposto no Processo nº 1026872-31.2020.8.26.0100, indicando como fundamento para a manutenção do entendimento firmado em segundo grau de jurisdição os Temas nºs 339 e 995 da RG, com desrespeito à competência do STF. (...) Não obstante a ausência de conteúdo decisório do despacho que determina a baixa dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da repercussão geral (v.g. RE nº 1.468.414 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe de 29/2/24; Rcl nº 24.810 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 7/4/20; RE nº 1.167.844 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 10/6/19), entendo que o TJSP, ao negar seguimento ao agravo em recurso extraordinário nos autos do Processo nº 1026872-31.2020.8.26.0100 com fundamento no Tema nº 995 da RG, comete equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral, subtraindo o direito da parte de ter o seu processo sobrestado para, após definição da tese do Tema nº 837 da RG, ser analisado à luz do entendimento de observância obrigatória do STF. Ressalto, por fim, que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, ‘[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação’. No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma. Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC. Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado, bem como determino à autoridade reclamada que mantenha o Processo nº 1026872-31.2020.8.26.0100 sobrestado até que sobrevenha a tese do Tema nº 837 da RG, quando, então, deverá promover nova análise do caso à luz do entendimento do STF” (Rcl n. 70.433, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 7.1.2025).



    “RECLAMAÇÃO. REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR. TEMA 995 DA REPERCUSÃO GERAL. ORDEM DE SOBRESTAMENTO. ELEMENTOS INDICATIVOS DA OCORRÊNCIA DE ATROPELO DA MARCHA PROCESSUAL. I. CASO EM EXAME 1. Decisão reclamada tornou sem efeito ordem de suspensão anterior (até o julgamento final da controvérsia relacionada com o Tema 837 da repercussão geral), ao entendimento de que o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1075412/PE teria ensejado a definição de teses que melhor se amoldariam ao caso concreto. Na sequência, negou-se seguimento ao recurso especial que fora interposto pelo reclamante, mediante aplicação do que foi estabelecido no Tema 995. O reclamante alega desrespeito ao que decidido no ARE 1.167.723 e no Tema 995 da repercussão geral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o ato reclamado violou o que decidido no ARE 1.167.723 e no Tema 995 da repercussão geral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Emergem dos autos elementos indicativos da ocorrência de atropelo da marcha processual que deveria ser impressa ao feito, ao desconsiderar o órgão jurisdicional prolator do ato reclamado a determinação de sobrestamento do feito até a apreciação da quaestio atrelada ao Tema 837 da repercussão geral. Presença do fumus boni iuris e do periculum in mora. Deferimento do pedido liminar. IV. DISPOSITIVO 4. Medida cautelar referendada. Suspensão dos efeitos da decisão reclamada e da tramitação do feito até o julgamento final desta reclamação” (Rcl n. 71.619-MC-Ref, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.12.2024).



    “Trata-se de Reclamação ajuizada por Melvina Afra Mendes de Araújo contra acórdão proferido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo (Processo 1023763-52.2020.8.26.0506/50002), que teria aplicado equivocadamente a tese firmada no julgamento do Tema 995-RG, RE 1.075.412, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator do acórdão Min. EDSON FACHIN, DJe de 08/03/2024. (...) Na específica situação retratada nestes autos, a autoridade reclamada equivocou-se ao aplicar o Tema 995-RG, para negar seguimento ao apelo extremo, pois há uma clara distinção entre o objeto do RE 1.075.412, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão, Min. EDSON FACHIN, qual seja, a ‘Controvérsia relativa à liberdade de expressão e ao direito à indenização por danos morais, devidos em razão da publicação de matéria jornalística na qual terceiro entrevistado imputa a prática de ato ilícito a determinada pessoa’, e o presente caso, no qual o Tribunal reclamado, ao apreciar a apelação entendeu caracterizado o dano moral ante a falha, da Reclamante, ‘com o dever de diligência, já que ela não apenas autora do excerto da obra em questão mas também sua organizadora. Frise-se aqui, que a liberdade de cátedra, defendida pela requerida para justificar a sua conduta, está limitada pelo dever de diligência e pela busca de informações fidedignas a serem passadas aos leitores. E a ré faltou com esse dever’. A controvérsia ora tratada se enquadra, portanto, nos termos da decisão anteriormente proferida pelo Tribunal reclamado, no Tema 837-RG, no qual esta CORTE examina a ‘Definição dos limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica - como os da inviolabilidade da honra e da imagem - e estabelecimento de parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas’. Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o acórdão reclamado, ficando sobrestado o Recurso Extraordinário no Processo 1023763-52.2020.8.26.0506/50002 até o julgamento do Tema 837-RG” (Rcl n. 70.915, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 28.8.2024).



    8. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar à autoridade reclamada que mantenha o Processo n. 0033620-35.2012.8.26.0405/50001 sobrestado até o julgamento do Recurso Extraordinário n. 662.055, Tema 837. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora